Tribunal: STF
Processo: ARE 1564052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06), LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    LESÃO CORPORAL. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO. ADUZIDA CARÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE, AGINDO COM EVIDENTE MENOSPREZO E DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER, AGREDIU A ENTÃO COMPANHEIRA À ÉPOCA DOS FATOS, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTOS INDICIÁRIO E JUDICIAL DA VÍTIMA COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DOS SEUS DIZERES. RELATOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHA QUE PRESTOU AUXÍLIO À OFENDIDA QUE FORTALECE A ACUSAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ANIMUS LAEDENDI EVIDENCIADO. ADEMAIS, DEFESA NÃO LOGROU ÊXITO EM DESABONAR OU CONTRAPOR A VERSÃO ACUSATÓRIA POR QUALQUER OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 156 DO CPP). CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    AMEAÇA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA. RÉU QUE, ATRAVÉS DE MENSAGENS ELETRÔNICAS, PROMETE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À EXCOMPANHEIRA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA OFENDIDA AMPARADAS NOS PRINTS DAS MENSAGENS ENCAMINHADAS PELO ACUSADO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS OU PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DECRETO CONDENATÓRIO INARREDÁVEL.



    DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. ACUSADO QUE, MESMO PROIBIDO POR DECISÃO JUDICIAL DE CONTACTAR A EX-COMPANHEIRA, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, ENCAMINHOU MENSAGENS E EFETUOU VIDEOCHAMADA VIA PERFIL FALSO DE REDE SOCIAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE ASSEGURA A PRÁTICA DO DELITO E A RESPECTIVA AUTORIA. RELATOS FIRMES DA VÍTIMA NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS NO SENTIDO DE QUE RECONHECEU O EX-COMPANHEIRO NAS IMAGENS DA VIDEOCHAMADA, BEM COMO A RESIDÊNCIA DO ACUSADO COMO O LOCAL ONDE ELE SE ENCONTRAVA NO MOMENTO DO FATO. ADEMAIS, PROVA DOCUMENTAL QUE ROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ASSIM COMO QUALQUER EVIDÊNCIA QUE ELA POSSA FORNECER SOBRE VIOLAÇÃO DA SUA INTEGRIDADE FÍSICA OU MENTAL. FILMAGENS E PRINTS DE MENSAGENS/COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA QUE, NO PRESENTE CASO, CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA E PODEM SER ADMITIDOS COMO PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO TELEFONE DA VÍTIMA QUE NÃO INVALIDA AUTOMATICAMENTE A PROVA. JUIZ QUE PODE AVALIAR A IMPORTÂNCIA E A CONFIABILIDADE DA PROVA NO CONTEXTO DO CASO ESPECÍFICO, NOTADAMENTE, EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA MULHER. HIPÓTESE DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. DOLO DE DESCUMPRIR AS MEDIDAS PROTETIVAS DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    REQUERIDA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA (ART. 387, IV, DO CPP). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 983). POSSIBILIDADE DE SER ESTABELECIDA QUANTIA MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO FATO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. RAZÕES DE CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE EXPOSTAS E FUNDAMENTADAS. PRECEDENTE.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente